Tribunal: STF
Processo: AI 678353
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE.
   LEGISLAÇÃO LOCAL. SUPERVENIÊNCIA DA EC 19/98. SÚMULA N. 280 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
2.      As normas contidas no
   artigo 129, da Constituição do Estado de São Paulo, dizem
   respeito tão-somente ao Direito local. Para dissentir-se do
   acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local,
   circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário
   ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.